Tribunal: TJSP
Processo: 0001383-66.2023.8.26.0047
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Agravo de execução. Recurso do Ministério Público. Pedido de reforma da decisão que concedeu indulto ao sentenciado, com base no Decreto no 11.302/2022.

1. Pleito de inconstitucionalidade do Decreto no 11.302/2022 - 1.1. Arguição de inconstitucionalidade do Decreto no 11.302/2022 em razão de sua amplitude, tendo em vista a vasta gama de delitos alcançados, a ausência de diferenciação entre

Ementa:
Agravo de execução. Recurso do Ministério Público. Pedido de reforma da decisão que concedeu indulto ao sentenciado, com base no Decreto no 11.302/2022.

1. Pleito de inconstitucionalidade do Decreto no 11.302/2022 - 1.1. Arguição de inconstitucionalidade do Decreto no 11.302/2022 em razão de sua amplitude, tendo em vista a vasta gama de delitos alcançados, a ausência de diferenciação entre agentes primários, reincidentes e autores de faltas disciplinares durante o cumprimento da pena, bem como em razão da falta de marco temporal claro, fatores que, segundo o Ministério Público, tornam sua aplicabilidade deveras abrangente, a ponto de caracterizar verdadeira abolitio criminis, ensejando sua inconstitucionalidade por afronta aos princípios constitucionais da individualização da pena, da segurança pública e da separação dos poderes (artigos 2o; 5o, XLVI; e 144 da Constituição Federal). 1.2 Inconstitucionalidade do Decreto no 11.302/2022 não verificada. A definição das hipóteses e requisitos para a concessão de indulto é matéria de competência privativa do Presidente da República, mediante critérios de conveniência e oportunidade. Entendimento adotado pelo STF na ADI 5874/DF, reiterado em decisão monocrática proferida pelo STF na ADI 7330 MC/DF. Precedentes. 1.3 Eventual contrariedade à Carta Magna que não poderia ser declarada por essa C. Câmara, Órgão fracionário do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, devendo ser observada a cláusula de reserva de plenário, conforme previsto no art. 97 da Constituição Federal e na Súmula Vinculante no 10 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. Pleito Rejeitado.
2. Recurso improvido.